Tribunal: TJDFT
Processo: 0700265-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. ASSISTÊNCIA SOCIAL. PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA. BAIXA COMPLEXIDADE. VALOR DA CAUSA. JUIZADO ESPECIAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. CONFIGURADA. CONFLITO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.
1. O artigo 2o da Lei No 12.153/2009 dispõe que é de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal conciliar e julgar as causas em que o valor for de até 60 (sessenta) salários-mínimos.
2. Além dos casos expressamente previstos, para aferição da tramitação dos feitos nos Juizados Especiais não deve ser apreciado somente o critério de valor da causa, mas também se a matéria tratada não se enquadra nas hipóteses de vedação legal, bem como sua complexidade, inclusive a necessidade de realização de prova técnica para resolução da demanda, nos termos do artigo 3o da Lei no 9.099/95.
3. No caso, discute-se o direito do autor em face do poder público para receber o acolhimento institucional para pessoa em situação de rua envolvendo os princípios e programas de assistência social, questão de baixa complexidade, já que demanda simples análise do preenchimento dos requisitos, e com o valor da causa adequado à competência do Juizado Especial, atraindo a sua competência absoluta.
4. Conflito negativo conhecido e não provido. Competente o Juízo Suscitante.